Tribunal: CARF
Processo: 10552.000017/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000017/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação principal da qual decorrem os presentes autos não restou
devidamente caracterizada a contrapartida em benefício de empresa que
repassa verba à entidade desportiva, entende-se como doação e não patrocínio
o dispêndio de tais valores.
DOAÇÃO
Sobre as verbas repassadas à entidade desportiva a título de doação não
incidem contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 319/329, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 306/314, a qual julgou procedente o
lançamento de descumprimento de obrigação acessória relacionado ao período de apuração:
01/01/2002 a 30/06/2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000017/2007-59
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

Trata-se de infringência ao disposto no art. 22, parágrafo 9o da Lei 8.212/91, na redação
da Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o art. 205, parágrafo 3°, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em razão da empresa
SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA, ter repassado valores ao Clube XV de
Novembro, a título de patrocínio, no período de 2002 a 2004, sem efetuar a retenção
do percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor bruto repassado.
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código
de Fundamento Legal - CFL n° 83.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 16, informa que os valores repassados ao referido
clube de futebol foram extraídos da contabilidade do contribuinte, da conta "83040001
— Contribuições e Donativos".
Consoante descrito no Relatório Fiscal da Infração, às fls. 16, "o uniforme dos
jogadores do Clube XV de Novembro tem estampado a marca "FORTIK", que
corresponde a uma cola fabricada pela empresa FCC Fornecedora de Componentes
Químicos e Couros LTDA, CNPJ 88.065.321/0001-15. A FCC possui em seu quadro
societário a pessoa física do Sr. Tovar Eliezer Schmidt e a pessoa jurídica Édipo
Participações Lida, a qual possui como uma de suas sócias a empresa Schmidt
Irmãos Calçados Lida".
Constam anexados aos autos, por cópia, recibos e registros contábeis relativos aos
valores repassados, pela autuada, ao Clube XV de Novembro, fotos do time de futebol
do Clube XV de Novembro, demonstrativo de n° 116 da Federação Gaúcha de Futebol,
relativo ao jogo realizado entre o Clube XV de Novembro e o Sport Club Internacional,
dia 17/01/05, às fls. 24 a 32.
O "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa", às fls. 17, informa que não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290, incisos I a IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo regulamento.
Pela infração incorrida, foi-lhe aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II, alínea
"m", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
atualizada conforme disposição dos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS,
no valor estipulado pela Portaria MPS n° 822, de 11/05/2005 (DOU 12/05/05), no valor
de R$ 11.017,46 (onze mil, dezessete reais e quarenta e seis centavos).
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada por via postal, conforme fl. 3 (28/09/2005) e impugnou
(fls. 52/55) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
a) a situação descrita no Relatório Fiscal da Infração não configura patrocínio por parte
de Sclunidt Irmãos Calçados Ltda; da mesma forma, o fato de ter mantido, no passado,
alguma relação societária com patrocinadores do Clube XV de Novembro, também não
caracteriza patrocínio;
b) os jogadores do Clube XV de Novembro não envergam em suas camisetas nenhum
produto fabricado pela impugnante, não podendo se confundir empresas e entidades
diversas, cada uma com existência própria;
c) o estádio do Clube XV de Novembro, intitulado - Estádio Sady Arnildo Schmidt",
tem o nome do falecido pai do Sr. Tovar Eliezer Schimidt, como forma de homenageá-
lo como digirente e patrono. Por essa razão, justifica que os valores repassados ao
referido clube não se tratam de patrocínio, mas de donativo, tal como consta na
contabilidade, vinculado a razões meramente afetivas, não se constituindo em fato
gerador de contribuição previdenciária.
Transcreve excerto da página do Clube XV de Novembro, constante na internet,
salientando que naquela página não há qualquer referência à empresa impugnante;
d) se a empresa FCC - Fornecedora de Componentes Químicos e Couros Ltda decidiu
por patrocinar o Clube XV de Novembro, para que ele envergasse sua marca, na forma
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

como constou no Auto de Infração, esta situação não poderia ter sido oposta à
impugnante, revelando-se improcedente o Auto de Infração lavrado.
Ao final, requer que a impugnação seja recebida e provida, para a desconstituição in
toium da autuação, tornando insubsistente a penalidade. Anexa documentos de
identificação do administrador de Schmidt Irmãos Calçados Ltda, Instrumento de
Nomeação de Administradores ou Diretores de Schmidt Irmãos Calçados Lida
(JUCERGS 2416958 em 18/05/2004) e Alteração de Contrato Social com Consolidação
(JUCERGS 2607072 em 22/07/2005).
Frente à tese defendida pela impugnante de que não houve patrocínio e de que a marca
"FORTIK", estampada nas camisetas dos jogadores do Clube XV de Novembro,
pertence à empresa diversa - FCC - Fornecedora de Componentes Químicos e Couros
Ltda, sustentando ainda que as doações tinham cunho meramente afetivo, confrontada
com a documentação juntada pela fiscalização, decidiu-se por retornar os autos em
diligência para verificar a relação existente entre a autuada e as empresas FCC -
Fornecedora de Componentes Químicos e Couros Ltda - CNPJ 88.065.321/0001-15 e
Édipo Participações Ltda –CNPJ 92.063.114/0001-07, citadas no Relatório Fiscal da
Infração e para as quais não foram juntados os respectivos documentos de constituição,
podendo ser estendida a outras empresas integrantes do suposto grupo, a exemplo das
que compõem o quadro societário da Schmidt Irmãos Calçados Ltda: SAS
Administrações e Participações S/A (CNPJ 89.669.238/0001-18) e Arnildo
Participações S/A (CNPJ 90.065.624/0001-80), objetivando verificar a ocorrência de
patrocínio por meio de entidade pertencente ao mesmo grupo, facultando-se a juntada
dos atos constitutivos das empresas envolvidas para uma melhor configuração do
suposto grupo e/ou elaboração de Relatório Fiscal Aditivo. (fls. 70/71).
Em atendimento, às fls. 72 a 141, a fiscalização anexou documentos relativos a
alterações dos atos constitutivos da empresa FCC - Fornecedora Componentes
Químicos e Couros Ltda - CNPJ 88.065.321/0001-15, com registro na JUCERGS em
05/07/2005 e outra em 01/12/2006 (fls. 74 a .91) e da empresa Édipo Participações Ltda
- CNPJ 92.063.114/0001-07, registrados na JUCERGS em 31/08/1999, em 27/12/1999,
em 08/02/2000, em 25/08/2000, em 18/05/2004, em 27/05/2005 e, por fim, outra datada
de 25/05/2001 (fls. 92 a 141).
Os autos foram baixados novamente em diligência, desta feita em 25/05/2007,
consoante Despacho n° 002/2007 — 6' turma da DRJ/POA, às fls. 144/145 para a
anexação dos atos constitutivos/alterações/consolidações/estatutos das empresas
Sclunidt Irmãos Calçados Ltda (CNPJ 03.555.999/0001-23), FCC Fornecedora
Componentes
Químicos
e
Couros
Ltda
(CNPJ
88.065.321/0001-15),
SAS
Administrações e Participações S/A (CNPJ 89.669.238/0001-18), Arnildo Participações
S/A (CNPJ 90.065.264/0001-80), vigentes no período de 01/01/2002 a 31/12/2004. Em
atendimento, foram anexados os documentos de fls. 162 a 287.
A empresa foi cientificada do teor das duas diligências em 09/11/2007, conforme
comprovante de fls. 290, sendo-lhe aberto prazo para manifestação.
Através do expediente de fls. 293 a 295, a autuada reitera suas alegações, acrescentando
que mesmo que tais valores caracterizassem patrocínio, não subsistiria a exigência
formalizada, referindo que o art. 22, parágrafo 11 da Lei n° 8.212/91, na redação
vigente no período objeto deste Auto de Infração, a obrigação de reter e recolher 5%
sobre recursos de patrocínio, prevista no parágrafo 9° do mesmo dispositivo, somente
aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se
organize na forma da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998. Porém, o Clube XV de
Novembro, segundo o art. 1° de seu Estatuto, "é uma entidade sem fins lucrativos"
(conforme informação extraída do seu site oficial: www.clube15denovembro.com.br), a
ele não se aplicando o disposto no art. 22, parágrafo 9° da Lei n° 8.212/91, porque não
organizado numa das formas previstas na Lei n° 9.615/98, é dizer, como sociedade civil
de fins econômicos ou sociedade comercial. Reproduz trecho de doutrina. Por fim,
espera seja desconstituído em totum o auto de infração, tornando insubsistente a
penalidade.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 306):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2004
AI Debcad n° 35.673.947-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE RETER E
RECOLHER O PERCENTUAL DE 5% INCIDENTE SOBRE O VALOR BRUTO
REPASSADO À EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL, A TÍTULO DE
PATROCÍNIO. GRUPO ECONOMICO.
A empresa que repassar recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional, sob qualquer forma de patrocínio, tem a responsabilidade de reter o
percentual de cinco por cento do valor pago.
Constitui patrocínio o valor repassado por empresa pertencente a grupo econômico, à
associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, com a finalidade da
divulgação de sua marca ou produto fabricado.
A empresa filiada à Federação Estadual de Futebol é considerada associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/03/2008 (fl. 319),
apresentou o recurso voluntário de fls. 319/329, alegando em síntese: a) da não organização do
Clube XV de Novembro na forma da Lei no 9.615/98; e b) não caracterização de patrocínio.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A infração decorrente dos presentes autos está consubstanciada no
descumprimento da obrigação principal de:
"Deixar a empresa ou entidade que repassar recursos à associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, de reter para
recolhimento o percentual de 5% (cinco por cento) de receita bruta, inadmitida qualquer
dedução."
Foi aplicada a presente multa nos seguintes termos (fl. 19):
Através dos sistemas informatizados do INSS não foi verificada a prática, pela
autuada, de nova infração a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data da
decisão administrativa definitiva, condenatória ou homologatória da extinção do crédito
referente à infração anterior, tio pouco nenhuma circunstancia agravante ou
atenuante.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

O cálculo da multa aplicada foi efetuado de acordo com o disposto nos arts. 92 e 102 da
Lei 8.212, de 24.07.91, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pela
alínea "m", inciso II, art. 283 e art. 373 do Decreto 3.048/99, de 06.05.99, atualizado
pela Portaria 822, de 11.05.2005, onde consta que a infração é de R$ 11.017,46 (onze
mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos).
Conforme se verifica dos autos, fl. 15

Da análise do quadro acima, a NFLD que discute a obrigação principal é a de no
35.772.957-9 e corresponde ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 10552.000326/2007-29
em que restou decidido pela procedência do recurso voluntário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL PATROCÍNIO
Não restando devidamente caracterizado a contrapartida em benefício de empresa que
repassa verba à entidade desportiva, entende-se como doação e não patrocínio o
dispêndio de tais valores.
DOAÇÃO
Sobre as verbas repassadas à entidade desportiva a título de doação não incidem
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA ARTS. 45 E 46 LEI No 8.212/1991 INCONSTITUCIONALIDADE
STF SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103a da
Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal
Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Decadência com base no art. 150, § 4o
do CTN.
Recursos de Ofício Negado e Voluntário Provido.
Naqueles autos, a parte que julgou a demanda quanto ao mérito que importa aos
presentes autos, foram levantados os seguintes argumentos pelo Relator Marcelo Freitas de
Souza Costa, em que foi acompanhado por todos os conselheiros que participaram da sessão de
julgamento:
No mérito insurge-se a recorrente contra o lançamento, aduzindo que os valores
repassados ao clube de futebol 15 de Novembro tratam-se de doações e não patrocínio
como entendeu a fiscalização.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

Para melhor análise do caso em apreço, necessário verificar a diferença entre patrocínio
e doação;
Desta forma temos que patrocínio é a transferência definitiva e irreversível de dinheiro
ou serviços, ou a cobertura de gastos ou a utilização de bens móveis ou imóveis do
patrocinador, sem a transferência de domínio. Pode ser dado a pessoas físicas, ou
jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Ao patrocinador é permitido divulgar sua marca.
A doação, por sua vez, é a transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou bens em
favor de pessoas físicas ou jurídicas, sem fins lucrativos.
Doação pura segundo a doutrina de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA é a doação
celebrada sob a inspiração do ânimo liberal exclusivamente, isto é, que envolve a
mutação do bem no propósito de favorecer o donatário, sem nada lhe ser exigido e sem
subordinar-se a qualquer condição, ou motivação extraordinária (Instituições de Direito
Civil, tomo 3, p. 173).
Em que pese o entendimento da fiscalização acerca da interrelação entre a recorrente e a
empresa FCC Fornecedora Componentes Químicos e Couros Ltda, entendo que tal fato
não tem o condão de caracterizar as verbas transferidas ao time de futebol XV de
Novembro como sendo patrocínio pago pela recorrente para divulgar um produto da
empresa FCC.
Embora sejam empresas que atuam no mesmo segmento, cada uma possui produtos
distintos. A marca "FORTIK", estampada no uniforme do time de futebol profissional
do Clube XV de Novembro e objeto do patrocínio em comento, refere-se a um produto,
no caso, uma cola fabricada pela empresa denominada FCC.
Não vejo nenhum benefício tido pela recorrente com a divulgação do referido produto.
Ademais, segundo consta nos autos, a recorrente sempre repassou valores ao time de
futebol da cidade, mesmo após a saída do Sr. Tovar Schmidt e da Édipo Participações
Ltda. do quadro societário da FCC.
Entendo que a única beneficiada com a divulgação do produto estampada na camisa do
clube de futebol foi a FCC, sendo bastante plausíveis as afirmações da recorrente acerca
do envolvimento entre a família Schmidt e a agremiação esportiva.
Ante ao exposto, VOTO no sentido de CONHECER DOS RECURSOS e, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, acolher a preliminar de decadência
parcial para excluir do levantamento os valores até a competência 08/2000 e no mérito
DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO para excluir o levantamento
denominado “DoaçãoDOA.
Por se tratar de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, decorrente de
obrigação principal que não procede, o presente lançamento deve ser cancelado, tendo em vista
que não subsiste o dever de retenção que deu origem aos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000017/2007-59

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital